Tribunal: STF
Processo: ARE 1536229
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato dos Médicos de Sorocaba e Cidades da Região, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MÉDICOS COOPERADOS. LEI 8.212/1991. ART. 21. DECLARAÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, IV, DA LEI 8.212/91. '''' 166/STF. EFEITOS JURÍDICOS. CRÉDITOS A DEDUZIR. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO NA CONFIGURADA.



    O E. STF, no RE 595838 (Tema 166), reconheceu a inconstitucionalidade da contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei nº 8.212/91, supratranscrito, firmando a seguinte Tese: "É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho”. Salvo expressa modulação de efeitos no tempo, a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo produz eficácia ex tunc, de modo que devem ser revistas as circunstâncias concretas realizadas desde o início da aplicação do preceito normativo inconstitucional.



    - Afirmada a inconstitucionalidade da contribuição devida pela cooperativa nos termos do art. 22, IV, da Lei nº 8.212/1991, deixa de existir a possibilidade de dedução, correspondente a 45% dessa mesma contribuição (prevista no art. 22, IV, da Lei nº 8.212) do montante a ser recolhido pelo cooperado na forma do art. 21 da mesma Lei. Ou seja, não há dedução a ser feita nos termos do art. 30, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.212/1991, os quais preveem a redução da contribuição a ser vertida pelo contribuinte individual em 45% da contribuição da empresa (a ela equiparada a cooperativa) que, no caso, não mais contribui nos termos do art. 22, IV do mesmo diploma legal. Essa foi a conclusão a que chegou o Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 05/2015.



    - O Sindicato apelante argumenta que a incidência da contribuição de 20%, mediante a não dedução da contribuição devida pela Cooperativa, somente seria possível após o decurso de 90 dias (anterioridade nonagesimal), a partir da edição da Resolução do Senado nº 10/2016, que suspendeu a execução do inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91, por força da decisão proferida pelo E. STF no Tema 166 já mencionado. Sem razão, contudo, pois não houve qualquer aumento de carga tributária uma vez que apenas foi eliminada a compensação da exigência derivada dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, tida por inconstitucional.



    - A decisão proferida pelo E.STF no Tema 166 é obrigatória por ser oriunda do sistema de precedentes, de modo a vincular a sociedade, o Poder Executivo e também o Poder Judiciário (CPC, art. 927). Portanto, desde a sua publicação, independentemente da edição de Resolução pelo Senado Federal, foram gerados os efeitos legais decorrentes do reconhecimento da inconstitucionalidade do disposto no art. 22, IV, da Lei nº 8.212/91. Consequentemente, legítima a edição do Ato Declaratório nº 05/2015, ao reconhecer a exigibilidade da contribuição devida aos cooperados nos termos do art. 21, não havendo que se falar em aumento de tributo a exigir o decurso do prazo da anterioridade nonagesimal.



    - O E.STF, ao julgar as ADIs nº 3.406 e 3.470, em releitura do disposto no art. 52, X, da Constituição Federal, reconheceu que, embora caiba ao Senado Federal a edição da Resolução prevista no mencionado dispositivo constitucional a fim de intensificar a publicidade da declaração de inconstitucionalidade, a eficácia vinculante resulta da própria decisão pela Corte.



    - Apelação desprovida, com a fixação de honorários recursais.”



    (Apelação Cível (198) nº 5003333-52.2020.4.03.6110, 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região; relator: des. Carlos Francisco, j. em 27.07.2023)  



    Na minuta, o recorrente não indicou precisamente os dispositivos constitucionais violados. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelo fundamento de que não foram indicados de foram expressa, clara e específica, quais e de que forma a Constituição teria sido violada, incidindo o óbice da Súmula 284/STF. 



    O recorrente, por seu turno, nas razões do agravo, afirma inexistir deficiência na fundamentação do Recurso Extraordinário, porque teria sido enfático nas razões do apelo extremo que a controvérsia envolve a interpretação do art. 52, X, da Constituição Federal. 



    Da leitura das razões recursais, entretanto, observa-se que a parte recorrente não indicou, de forma inequívoca, nas razões do recurso extraordinário, quais dispositivos constitucionais teriam sido violados no julgamento efetuado pela Corte de origem, tampouco demonstrou, de maneira clara, a existência de contrariedade ao texto da Lei Fundamental, limitando-se a defender, de forma genérica, a necessidade de Resolução do Senado Federal para suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em controle difuso. 



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de indicação inequívoca dos dispositivos contrariados e a deficiência da fundamentação recursal impedem o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO INEQUÍVOCA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal, a ausência de indicação do preceito contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1452528 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-10-2023)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Ainda que superado o óbice da Súmula 284/STF, não assiste razão ao recorrente. Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:



    “A questão controvertida neste feito diz respeito ao termo inicial da exigibilidade da contribuição previdenciária devida por médicos cooperados à alíquota de 20%, portanto, sem a dedução veiculada pelo art. 30, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.212/91, em virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo E. Supremo Tribunal Federal da contribuição devida pela cooperativa sob alíquota de 15% (art. 22, IV, da Lei nº 8.212/91), considerando ainda a edição do Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 05/2015 e Resolução do Senado Federal nº 10/2016.



    [...]



    No entanto, que o E.STF no RE 595838 (Tema 166), reconheceu a inconstitucionalidade da contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei nº 8.212/91, supratranscrito, firmando a seguinte Tese: “É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho". Salvo expressa modulação de efeitos no tempo, a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo produz eficácia ex tunc, de modo que devem ser revistas as circunstâncias concretas realizadas desde o início da aplicação do preceito normativo inconstitucional.



    Consequentemente, reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição devida pela cooperativa nos termos do art. 22, IV, da Lei nº 8.212/91, deixa de existir a possibilidade de dedução, correspondente a 45% dessa mesma contribuição (prevista no art. 22, IV, da Lei nº 8.212) do montante a ser recolhido pelo cooperado na forma do art. 21 da mesma Lei. Ou seja, não há dedução a ser feita nos termos do art. 30, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.212/1991, os quais preveem a redução da contribuição a ser vertida pelo contribuinte individual em 45% da contribuição da empresa (a ela equiparada a cooperativa) que, no caso, não mais contribui nos termos do art. 22, IV do mesmo diploma legal. Essa foi a conclusão a que chegou o Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 05/2015.



    [...]



    Friso que a decisão proferida pelo E.STF no Tema 166 é obrigatória por ser oriunda do sistema de precedentes, de modo a vincular a sociedade, o Poder Executivo e também o Poder Judiciário (CPC, art. 927). Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional fica dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, além de estar autorizada a desistir de recursos já interpostos. (art. 19, inciso VI, "a", da Lei nº 10.522/2002). Portanto, desde a sua publicação, independentemente da edição de Resolução pelo Senado Federal, foram gerados os efeitos legais decorrentes do reconhecimento da inconstitucionalidade do disposto no art. 22, IV, da Lei nº 8.212/91. Consequentemente, legítima a edição do Ato Declaratório nº 05/2015, ao reconhecer a exigibilidade da contribuição devida aos cooperados nos termos do art. 21, não havendo que se falar em aumento de tributo a exigir o decurso do prazo da anterioridade nonagesimal.”



    Portanto, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, especificamente nas ADIs 3406 e 3470, no sentido de que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, mesmo em sede de controle difuso, são erga omnes e vinculantes. 



    Naquela oportunidade, o Min. Gilmar Mendes consignou uma nova leitura do art. 52, X, da Constituição Federal, de modo que o STF apenas comunicaria ao Senado Federal a decisão de declaração de inconstitucionalidade, a fim de que intensificar a publicidade. 



    Noutro giro, para rever as premissas adotadas pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (ato declaratório interpretativo RFB nº 05/2015), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1354030 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 636/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1446946 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2025 PUBLIC 28-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente